Tribunal: STF
Processo: ADI 5868
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 17.108/2017 DE SANTA CATARINA. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DÉBITOS VENCIDOS EM FATURA MENSAL E DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MECANISMO PARA QUITAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS. INVASÃO DE COMPETÊNCIAS DA UNIÃO E DOS MUNICÍPIOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.